Tribunal: TJES
Processo: 5003455-54.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003455-54.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RECORRIDO: MAURO LUCIO DE JESUS

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo requerido em face da sentença (id. 21733489) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida com o fim de que se promova a baixa dos efeitos do protesto do título objeto da demanda;
declarar a inexistência de débito entre as partes conforme indicado no documento de id 14532362, levado indevidamente a protesto, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); condenar os requeridos a pagarem, solidariamente, em favor da requerente, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação.

Colhe-se da inicial que a parte autora teve
seu nome protestado e negativado indevidamente pelos requeridos ( Banco Itau e Sr. Francisco Fernando Rodrigues Alves) em razão de utilização de serviço de transporte que afirmou nunca ter utilizado, razão pela qual ingressou com a presente ação postulando o cancelamento do protesto, a inexistência do débito, repetição de indébito dos valores cobrado indevidamente, além de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, face a ilegitimidade passiva do Banco Itaú, no mérito argumenta que não houve falha e nem responsabilidade do recorrente vez que disponibiliza por ordem do cedente, a prestação de serviço de cobrança de título, culpa exclusiva de terceiro, descaracterização do fortuito externo, vez que configurado fortuito externo no caso, ausência de inexigibilidade do débito pois a cobrança é regular, inexistência de dano moral ou, alternativamente, a minoração do quantum arbitrado.

Contrarrazões interpostas, id. 23951552.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, sem razão a recorrente, pois, inicialmente verifica-se a sua legitimidade passiva, pois, como bem observou a sentença a quo, o Banco Itaú foi o apresentante do título levado a protesto, concorrendo, portanto, com a cobrança indevida. Assim,
o simples fato de o banco ter recebido o título de crédito por endosso-mandato, já que é apresentante do título de crédito, e não credor dele, não afasta a sua legitimidade para compor o polo passivo do processo.
Segue jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROTESTO

INDEVIDO
DE DUPLICATA MERCANTIL, SEM ACEITE E QUITADO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO
APRESENTANTE
DO TÍTULO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL DOS RÉUS, ENDOSSANTE E ENDOSSATÁRIO, RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS ADVINDOS DO
PROTESTO
TIDO COMO IRREGULAR. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 10.000,00). MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [. . .] O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que tanto no endosso-translativo quanto no endosso-mandato, "tratando-se de duplicata desprovida de causa ou não aceita, deverá a instituição financeira responder, juntamente com o endossante, por eventuais danos que tenha causado ao sacado em virtude do
protesto
" ( AgRg no AREsp n. 261.133/SP , Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 2/9/2014), sendo, nessa esteira, irrelevante perquirir acerca de eventual ilegitimidade do endossatário-mandatário. Registre-se, por oportuno, que responde por danos materiais e morais o endossatário que leva título a
protesto
extrapolando os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio. Inquestionável, portanto, a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a declaração de inexigibilidade de duplicata emitida sem lastro comercial
. (TJ SC- Apelação Cível AC:44356920148240038. Data da Publicação: 18/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
PROTESTO
DE DUPLICATA - ENDOSSO-MANDATO - COOPERATIVA DE CRÉDITO - LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA -
PROTESTO INDEVIDO
- DUPLICATA SEM LASTRO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - O endossatário que recebe o título por endosso-mandato é parte legítima para responder à ação de sustação ou cancelamento de
protesto
- Consoante entendimento jurisprudencial, a instituição financeira endossatária que encaminha duplicata mercantil sem verificar previamente a sua regularidade, notadamente quanto à existência de prestação de serviço ou entrega de mercadoria, age com negligência, implicando na sua
responsabilidade
pelos prejuízos decorrentes - É parte legítima para figurar no polo passivo da ação de nulidade de
protesto
o credor, o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o
apresentante
que o leva a
protesto
. ( TJ- MG Apelaçao Cível -AC:10000205167182001. Data de Publicação: 28/05/2021).

Em relação a responsabilidade do Banco, entende-se acertada a sentença de piso, ao afirmar que o Banco sequer demonstrou nos autos a existência de crédito em desfavor do autor, passível de registro perante o Cartório e ainda, que o Banco, como mandatário, deveria verificar a regularidade do título enviado a protesto, o que não ocorreu no caso em tela. Desta forma, a negligência da instituição financeira ao deixar de verificar a idoneidade formal do título caracteriza o ato culposo. Ainda, protesto indevido levado a registro trata-se de fortuito interno, vez que decorrente do risco do empreendimento. Assim, demonstrado nos autos a ilicitude do protesto, acertada a sentença que determinou a baixa do protesto, a declaração da inexistência do débito e a reparação moral.

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entende-se razoável e proporcional a fixação solidária em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios
,
votando-se pela manutenção integral da sentença.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)